Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019268-24.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL CARLOS COSTA DOS SANTOS - CPF: 975.532.711-87 (RECORRIDO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 9095819) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é “
proprietário do veículo Fiat/Strada Adventure Flex, placa NPK 6773, Renavam 997903201, conforme demonstram cópias dos documentos em anexo
”;
ii
) “
ao buscar o licenciamento anual de seu veículo, ato no qual efetuou o pagamento dos valores referentes ao Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, ao Licenciamento anual e ao seguro obrigatório
[...]
o impetrante se deparou com a cobrança, pelo impetrado, de diversas multas por infrações de trânsitos que foram registradas no prontuário de seu veículo
”;
iii
)
“o impetrado se se nega a proceder a emissão do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo do impetrante, referente ao ano de 2017, enquanto este não efetuar a quitação integral dos valores correspondentes às infrações lançadas no prontuário do automóvel”;
e
iv
)
“o ato praticado pelo impetrado é arbitrário, constrangedor e ilegal, pois age de maneira impositiva ao aplicar uma penalidade ao impetrante sem lhe garantir um devido processo legal”
.

A pretensão é para
“compelir a autoridade coatora a proceder o licenciamento anual emitindo o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo do impetrante
[...]
independentemente do pagamento das multas por infração de trânsito lançadas no prontuário do veículo
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 15914960), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o da Lei no 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, concedo a segurança, para autorizar o licenciamento do veículo do impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.
(Id. 9095819, fls. 3).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 9095788 e Id. 9095789);
ii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 9095790);
iii
) extrato de veículo de placa NPK 6773 (Id. 9095791);
iv
) documentos de arrecadação – DAR

e comprovantes de pagamentos de Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT (Id. 9095792);
v
) documento de arrecadação – DAR e comprovante de pagamento de licenciamento anual 2017 (Id. 9095793); e
vi
) documento de arrecadação – DAR do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 9095794, Id. 9095795 e Id. 9095796)
.

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] o impetrante se deparou com a cobrança, pelo impetrado, de diversas multas por infrações de trânsitos que foram registradas no prontuário de seu veículo, como se vê cópia do extrato em anexo.

[...]

Ou seja,
o impetrado está impondo ao impetrante uma conduta sabidamente ilegal, pois não pode ele, o impetrado, se revestir do poder jurisdicional do Estado,
que só cabe ao poder judiciário impor uma obrigação ao impetrante para que este tenha acesso a um direito seu.

Nestas condições,
o ato praticado pelo impetrado é arbitrário,

constrangedor e ilegal, pois age de maneira impositiva ao aplicar uma penalidade ao impetrante sem lhe garantir o devido processo legal
. [...]. (Id. 9095787, fls. 1). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020